Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PARA CRIANÇA RECÉM NASCIDA. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. SUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao procedimento cirúrgico indicado para a criança recém nascida, em caráter de urgência.

2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. 2.3. Recurso conhecido em parte.

3. O prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do procedimento cirúrgico indicado à criança, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência imediata. 3.1. Diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 3.2. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.